Tribunal: TJDFT
Processo: 0714944-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0714944-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THIAGO JORDAO DE MELO FRANCO EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência do recurso em razão da perda superveniente do objeto (ID 17573918). Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator